Tribunal: STF
Processo: RE 68793
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-12-09
Data de publicação: 1977-12-09

Ementa:
1. SE O ART. 846 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1939
ADMITIA AGRAVO  DE  PETIÇÃO  PARA  IMPUGNAR  DECISÕES  QUE
IMPLICASSEM  NA TERMINAÇÃO DO PROCESSO SEM O JULGAMENTO DO MÉRITO,
NÃO SE  TEM  COMO  ACEITAR A IDEIA DE QUE A MENCIONADA  REGRA
PERMITIA  O  AGRAVO  PARA IMPUGNAR DECISÃO QUE ORDENOU APENAS FOSSE
PARADO  OU  SOBRESTADO  O  PROCESSO.
          2. O  STF  TEM  ABRANDADO  A  RIGIDEZ  DO   ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL INSCRITO NO VERBETE 267 DA SÚMULA  PARA  PERMITIR  O
CONHECIMENTO  DE   AÇÃO   DE   SEGURANÇA   IMPUGNADORA   DE   DECISÃO
JURISDICIONAL QUE, IMPUGNAVEL POR MEIO DE RECURSO  DEVOLUTIVO,  SEJA
CAUSANTE DE UM DANO IRREPARAVEL AO IMPETRANTE DA MEDIDA.
          3. O MARIDO, AVALISTA, E UM COOBRIGADO CAMBIAL QUE, POR NÃO
SER COMERCIANTE, NÃO SE PODE BENEFICIAR DOS EFEITOS DO DESPACHO  QUE
INSTAURA O PROCESSAMENTO DA CONCORDATA, REQUERIDA PELA ESPOSA, A
"UXOR MERCATRIX". NO DESPACHO QUE MANDA PROCESSAR A CONCORDATA,  NÃO
PODE O JUIZ ORDENAR A SUSPENSÃO DE AÇÕES OU EXCEÇÕES CONTRA OS
COOBRIGADOS DO DEVEDOR.
          4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.